Tribunal: STJ
Processo: 0810104-10.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838840 - MS (2025/0002067-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDSON HERNANDES PIGOSSO JUNIOR
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL ALBUQUERQUE II
ADVOGADO
: LAELTON RENATO PEREIRA DE SOUZA - MS015569
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADOS
: RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - SP303249
GABRIELA CARR - SP281551
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da
ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso
exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no
exame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
2. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 7/STJ
obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 0ddf4e68-674a-4f2b-8748-5b84ce4b4531

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838840 - MS (2025/0002067-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDSON HERNANDES PIGOSSO JUNIOR
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL ALBUQUERQUE II
ADVOGADO
: LAELTON RENATO PEREIRA DE SOUZA - MS015569
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADOS
: RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - SP303249
GABRIELA CARR - SP281551
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da
ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso
exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no
exame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
2. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 7/STJ
obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDSON HERNANDES PIGOSSO
JÚNIOR e OUTRO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 555/559).
Em suas razões (e-STJ fls. 564/570), os agravantes alegam que o cerne da
controvérsia é a

"(...) responsabilidade civil objetiva da instituição financeira — ora
agravada — pela falha na prestação do serviço bancário, sobretudo após ter
sido informada acerca do equívoco ocorrido na transferência de numerário e
não ter adotado qualquer providência eficaz para mitigar os prejuízos
suportados pelos autores" (e-STJ fl. 566).

Afirmam que não pretende o reexame de provas, mas a sua revaloração
jurídica, com o reconhecimento da violação dos artigos 14 do Código de Defesa do
Consumidor; e 186 e 927, do Código de Processo Civil e da divergência jurisprudencial.
Reiteram as razões dos recursos interpostos anteriormente acerca da falha
na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Ao final, requerem a reforma da decisão atacada.
Sem a apresentação de impugnação (e-STJ fl. 574).
Documento eletrônico VDA47778208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 501ef832-6110-4bfe-9d00-2e429c07c471

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No que diz respeito à insurgência, as conclusões do tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:

"(...)
Os autores, ora apelantes, visam a reforma parcial da sentença
recorrida que deixou de acolher o pleito autoral relativamente à instituição
financeira demandada.
Segundo a narrativa da inicial, o autor Edson Hernandes
Pigosso Júnior, como síndico do Residencial Albuquerque II, também
autor, realizou equivocados depósitos, mediante transferência
eletrônica (TED), em conta bancária de titularidade dos réus Tiago
Costa e sua empresa MS Instalações, junto à instituição financeira
demandada.
De acordo com petição inicial, o depósito foi feito por erro do
segundo requerente, sendo que conforme relatado tais valores deveriam ser
depositados na conta da Empresa Mundo dos Fogões, cuja a conta é do
Bradesco, Agência 3585, conta corrente 9813-2.
Tendo notado após alguns dias que este depósito não teria
sido compensado como esperado, uma vez que recebera ligação da
Empresa Mundo dos Fogões, procurou imediatamente contato com o
Banco Requerido, para que pudessem, de comum acordo, solucionar
este impasse, uma vez que o segundo requerente tem em mãos o
comprovante de depósito impresso confirmando que houve erro
material por parte dos autores e os contratos assinados com a
empresa Mundo dos Fogões (f. 3).
O juízo a quo, entretanto, concluiu que não se evidencia a
responsabilidade do banco demandado, porquanto a instituição financeira
agiu em conformidade com suas prerrogativas legais e em estrita
observância das regulamentações que regem o serviço por ela prestado, não
possuindo margem para agir de forma diversa, sob pena de incorrer em
infração civil.
De fato, após detida análise do processo, concluiu-se que o
desfecho proferido pelo juiz de primeiro grau deve ser mantido.
Não obstante os argumentos declinados pelos autores, ora
apelantes, os fatos constatados nos autos indicam claramente que os réus
Tiago Costa e sua empresa MS Instalações indevidamente apropriaram-se
de valores que não lhes pertencia, em razão de equívoco do autor, ora
apelante, como representante do condomínio também demandante.
Com efeito, em que pese esta circunstância, a instituição
financeira demandada, mesmo que instada a converter os valores
objeto
das
transferências
equivocadamente
realizadas
pelos
demandantes, ora apelante, não possui qualquer mecanismo legal
para tanto.
As Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs) estão
sujeitas a um prazo de até 60 minutos para serem concluídas e a
teor dos artigos 32 e 33 da Circular 3.100/02 do BACEN, que trata
da instituição do Sistema de Transferência de Reservas (STR) e
aprova seu regulamento, as operações realizadas por meio do
referido Sistema de Transferência de Reservas possuem um
mecanismo de liquidação imediata, como bem consignou a sentença
recorrida.
Diante disso, as operações desta natureza são irrevogáveis,
ou seja, não podem ser desfeitas, já que incondicionalmente e
presumivelmente legítimas, conforme expressamente previsto na
regulamentação normativa sobre o tema (...)
(...)
Documento eletrônico VDA47778208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 501ef832-6110-4bfe-9d00-2e429c07c471

Assim, a instituição financeira que mantém sob sua
responsabilidade a conta em que foram destinados os numerários enviados
aos réus Tiago Costa e sua empresa MS Instalações, por força de equívoco
dos autores, como bem concluiu o juízo a quo, não possuía prerrogativa legal
pelas resoluções normativas que regem as transações bancárias, de retirar
os valores que foram destinados pelo autor à declinada conta bancária.
Neste contexto, não se vislumbra conduta culposa por parte
do banco, não tendo participado ativamente da transação. Não
houve comprovação de ilícito ou falha na prestação de serviços
oferecidos pelo banco.
Não é demais lembrar que as transações realizadas pelo
autor, ora apelante, estão sujeitas à confirmação mediante os dados
informados, como o valor e o nome do favorecido.
Dessa forma, além da digitação errada do número da
agência, depreende-se que o autor, ainda, confirmou as transações,
ainda que com destinatários equivocados.
Assim, não há como responsabilizar o banco pelas
equivocadas transferência de valores, mediante TED, por erro do
próprio depositante.
(...)
Neste contexto, não cabe responsabilização da instituição
financeira pelo dano material experimentado pelos apelantes" (e-STJ
fls. 465/468 - grifou-se).

Dito isto, ressalta-se ser inviável a esta Corte rever o entendimento firmado
pela instância ordinária, acima transcrito, sem a análise dos fatos e das provas dos
autos, o que é vedado em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7
/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR
INDENIZATÓRIO.
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DEFEITO
NA
EXPOSIÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os valores arbitrados a título de indenização por danos morais 'só podem
ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se
irrisória ou exorbitante' (AgInt no REsp 1.793.515/RJ, Relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2020
23/4/2020
2. Na hipótese dos autos, a Corte local, analisando as peculiaridades, em
específico o fato de ter ocorrido a negativação do nome da parte recorrida em
órgãos de proteção ao crédito, não obstante se verificar o adimplemento das
parcelas de um financiamento, sendo que a instituição financeira não
repassava o numerário aos credores. Assim, o montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de danos morais, visando atender as funções punitiva
e preventiva dessa espécie de dano, não se revela excessivo, o que torna
inviável o recurso especial no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do
recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista
a situação fática de cada caso.
Documento eletrônico VDA47778208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 501ef832-6110-4bfe-9d00-2e429c07c471

4. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça,
seguindo o disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 255, § 1o, do
RISTJ, para a demonstração da divergência, não basta a simples transcrição
da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo
analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da
identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao
mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou
configurada no apelo excepcional interposto pela parte insurgente.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.538.985/RJ, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- grifou-se).
30/9/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. VALOR DO DANO
MORAL. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não há razão para se
afastar o dever de indenizar, tendo em vista que a divulgação da matéria
lançou fatos danosos contra a honra da autora. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame probatório, vedado em recurso especial.
3. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ impede a análise do dissenso
jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.583.267
/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe
- grifou-se).
22/8/2024
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 501ef832-6110-4bfe-9d00-2e429c07c471

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.838.840 / MS
Número Registro: 2025/0002067-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08101041020208120001
0810104102020812000150002
8101041020208120001
810104102020812000150002
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON HERNANDES PIGOSSO JUNIOR
AGRAVANTE : RESIDENCIAL ALBUQUERQUE II
ADVOGADO
: LAELTON RENATO PEREIRA DE SOUZA - MS015569
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADOS : RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - SP303249
GABRIELA CARR - SP281551
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDSON HERNANDES PIGOSSO JUNIOR
AGRAVANTE : RESIDENCIAL ALBUQUERQUE II
ADVOGADO
: LAELTON RENATO PEREIRA DE SOUZA - MS015569
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
Documento eletrônico VDA48605511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:44
Código de Controle do Documento: 820393c5-e2c2-4229-8269-66566038eea1

ADVOGADOS : RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - SP303249
GABRIELA CARR - SP281551
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:44
Código de Controle do Documento: 820393c5-e2c2-4229-8269-66566038eea1